Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-11.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-11.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES, TERESA NORDIMA LUZ RODRIGUES FERNANDES

APELADO: ELIONALDO DE SALES FERREIRA PARANHOS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES, TERESA NORDIMA LUZ RODRIGUES FERNANDES

ACORDÃO

Direito Constitucional. Agravo interno. Recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais (Tema 339/STF). Desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos das partes. Aplicação da tese firmada no Tema 551/STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente às teses fixadas nos Temas 339 e 551 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

Há
duas

questões em discussão:

1. Definir se a decisão agravada observou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do Tema 339/STF;
2. Estabelecer se é possível negar seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 551.

II. Razões de decidir

1.
O STF, ao julgar o Tema 339, estabelece que a fundamentação é suficiente quando expõe de forma clara e objetiva as razões que formam a convicção do julgador, ainda que não enfrente todos os fundamentos invocados pelas partes.

2.A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 551 autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido coincide com o entendimento consolidado em repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

3.A decisão agravada observa fielmente os precedentes do STF, inexistindo vício ou ilegalidade que justifique a sua reforma.

4.O agravo interno não apresenta argumentos capazes de afastar a aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há fundamento para modificar o decisum recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral.

2.A fundamentação judicial é considerada suficiente quando apresenta, de modo claro, os motivos da decisão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados

.CF/1988, art. 93, IX; art. 102, § 3º.

.CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante

.STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

. STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 8001604-11.2022.8.05.0150 em que figura como agravante o
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

e
como agravado,
ELIONALDO DE SALES FERREIRA PARANHOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator